Tribunal: TJSP
Processo: 0004551-18.2010.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado tentado - Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade -Impronúncia - Impossibilidade - Indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade - Prevalência do princípio in dubio pro societate - Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Indícios presentes a justifica a submissão aos jurados -

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Homicídio qualificado tentado - Indícios suficientes de autoria e convencimento sobre a materialidade -Impronúncia - Impossibilidade - Indícios suficientes de autoria, bem como prova da materialidade - Prevalência do princípio in dubio pro societate - Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima - Indícios presentes a justifica a submissão aos jurados - Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.